Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-98.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003734-98.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERMELINDO MANARELLI - CPF: 803.351.958-49 (RECORRIDO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO VIA TERRESTRE. PARTE IDOSA. DIFERENÇA DE CERCA DE 8 (OITO) HORAS DO HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. INSUBSISTÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

3.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4.

Quantum
indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou em reparação por danos morais (R$7.000,00).

Em suas razões recursais, a parte aduz que o cancelamento do voo e a realocação ocorreram por motivos técnicos operacionais, o que, segundo sua assertiva, afastaria o dever de indenizar.

Afirma que, “
diante do cancelamento do voo inicialmente contratado a Recorrente providenciou a reacomodação do Recorrido ainda que o trecho de Cuiabá x Alta Floresta tenha ocorrido pela via terrestre
”.

Por isso, requer o julgamento de improcedência, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003734-98.2024.8.11.0007

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

ERMELINDO MANARELLI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo cancelamento do voo, assim como se enseja o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Alega a parte autora que adquiriu passagem aérea da companhia aérea ré para viajar no trecho de Cuiabá/MT a Alta Floresta/MT, com embarque no dia 12.03.2023, às 11h40min e chegada ao destino final prevista para as 12h45min.

Sustenta que no momento do embarque o voo foi cancelado, o que acabou prejudicando a viagem do promovente, sendo ofertado pela companhia aérea o transporte via terrestre no mesmo dia, com destino à Sinop, o que atrasou sua chegada ao destino final por mais de 8 (oito) horas, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

Em contestação a ré alega que por motivos técnicos operacionais o voo da Autora precisou ser cancelado, entretanto, trata-se de fortuito externo, excludente de responsabilidade. Aduz que prestou assistência e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) determina. Assim sendo, não há ilícito em sua conduta posto que o autor foi conduzido ao destino final, logo, não há que se falar em danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC.

Com efeito, os documentos que instruíram a petição inicial comprovam que a parte autora adquiriu passagens aéreas da requerida e que houve o cancelamento do voo, de modo que a conclusão da viagem se deu por via terrestre, o que restou incontroverso nos autos.

A requerida confirmou que houve o cancelamento do voo que ensejou na mudança do horário inicialmente contratado, sendo fornecido à parte autora a alternativa de retorno por meio de transporte terrestre, que foi aceita, chegando ao destino final com 8 (oito) horas de atraso.

Destaco que de acordo com o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, as alterações de voos realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

De outro norte, a companhia aérea ré não comprovou o cumprimento do prazo estipulado no artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC e tampouco a ocorrência de qualquer hipótese de excludente da responsabilidade civil, eis que não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que se considere que o cancelamento do embarque da parte autora tenha ocorrido por motivos técnicos operacionais, como informado na contestação, necessário lembrar que tal ocorrência revela-se como um risco inerente ao serviço que por ela é prestado, não podendo, por esta razão, ter seus ônus repassados aos consumidores.

Assim, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3o, do referido Código.

Tenho que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora concluiu sua viagem de modo diverso do contratado, percorrendo de ônibus cerca de 315 (trezentos e quinze) quilômetros, de Sinop ao destino final Alta Floresta.

Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, isso porque a ocorrência da falha na prestação dos serviços de transporte aéreo ocasionou uma série de transtornos e incômodos ao viajante, uma vez que foi realocado em meio de transporte terrestre e chegou ao seu destino final com atraso.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

[...]”

A irresignação recursal guia-se pelo argumento de que a alteração ocorreu por motivos técnicos operacionais e houve a devida realocação da parte, ainda que por via terrestre; por isso, não há o dever de indenizar.

Incontroverso, portanto, o evento ocorrido: cancelamento e a realocação que culminaram em uma diferença de cerca de 8 (oito) horas do horário originalmente contratado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte, de modo que a tese de alteração por
motivos operacionais não elide a responsabilidade da empresa, pois são riscos da atividade empresarial e não podem ser transferidos ao consumidor.

Assim, a motivação apresentada não constitui causa excludente de responsabilidade, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, uma vez que a prestação se deu de maneira diversa e rendeu a impossibilidade de a parte usuária usufruir do serviço devidamente, tendo que percorrer o caminho contratado por via terrestre de Sinop a Alta Floresta, e gerou um atraso de 08 (oito) horas, sob o realce de que a distância entre os destinos de partida e chegada é cerca de 315km.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que se utiliza de outros expedientes para chegar ao seu destino, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM CERCA DE 10 (DEZ) HORAS DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2. O argumento de motivos técnicos operacionais não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1077394-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

ECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –ATRASO DE 08 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS– HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de motivos técnicos operacionais não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a chegada ao destino final 08 (oito) horas depois do horário inicialmente previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor. 3. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1020086-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Por essas razões, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto que reconheceu a falha na prestação do serviço da empresa e o dever de indenizar decorrentes dos transtornos ocasionados ao consumidor.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias e o tempo envolto, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, a finalização do trajeto via transporte terrestre, idade da parte consumidora (68 anos) e os valores estabelecidos nesta 2a turma recursal (turma julgadora) em casos do mesmo naipe.
Cita-se: N.U 1055908-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000568-73.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024